Tribunal: TJMT
Processo: 1011290-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011290-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NATANAEL BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 960.720.081-00 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1011290-14.2020.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): EBANX LTDA

Embargado(s): NATANAEL BORGES DE OLIVEIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MERA INTERMEDIAÇÃO –
PAGAMENTO PARA A PROMOVIDA –
NÃO ENTREGA DO PRODUTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando a sentença de ilegitimidade passiva foi anulada, com aplicação da teoria da causa madura e coerente fundamentação acerca da responsabilidade solidária.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso do consumidor para anular a sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva, aplicou a teoria da causa madura, reconheceu a existência de legitimidade, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, inerente ao risco da atividade, e julgou parcialmente procedente a pretensão de dano material e moral por não entrega do produto.

Alegou que o voto e o acórdão são contraditórios porque reformaram a sentença que reconheceu a ilegitimidade, pois se trata de mero agente facilitador de pagamentos internacionais.

Argumentou que “diferentemente do que foi afirmado na respeitável decisão embargada, a compra não foi realizada no Website desse embargante, visto que o EBANX é apenas um intermediador de pagamentos”, bem como que “não é plataforma de venda de produtos e não se confunde com a loja virtual em que foi realizada a compra”.

Sustentou que “o EBANX não pertence ao mesmo grupo econômico do Aliexpress, não mantém a sua plataforma de vendas, bem como não é o método exclusivo de pagamentos da loja virtual”.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada e restabelecer os efeitos da sentença de extinção por ilegitimidade passiva.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento dos embargos por serem meramente protelatórios e destinarem-se a rediscutir o mérito.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas. Houve apenas erro material quanto à menção de manter a plataforma em que realizada a compra. Todavia, houve fundamentação no sentido de que recebeu os valores, não atendeu aos reclamos administrativos e integra a relação de consumo, se tratando de responsabilidade objetiva e solidária ante os riscos da atividade.

Cito a fundamentação utilizada no voto proferido por esta magistrada, na qual resta assentado que recebeu os valores pagos e que integra a cadeia de consumo:

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Considerando a venda do produto através da plataforma da parte promovida
e do recebimento dos valores por esta
, bem como que o consumidor não recebeu o produto pago, resta caracterizada a sua responsabilidade pelo evento, pois integra a cadeia de consumo e deve responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor.

Assim, tanto a empresa que realiza a venda na plataforma, quanto a empresa que recebe e intermedia o pagamento são responsáveis solidariamente ao cumprimento da obrigação, sendo que tal fato decorre da conclusão lógica da fundamentação e dos riscos da atividade.

A despeito do erro material em mencionar a manutenção da plataforma, resta sobejamente caracterizado o recebimento do valor e a intermediação do pagamento, de modo que aos olhos do consumidor, pela teoria da aparência, não há se falar em ilegitimidade, muito embora lhe seja assegurada a ação de regresso.

Ressalvado o erro material, há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022